Tribunal: TJPA
Processo: 0010430-75.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010430-75.2013.8.14.0006

APELANTE: BENEDITO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INCS. I E II E 157, §3º, IN FINE C/C 14, INC. II, 69 E 70, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA QUE REVELAM QUE CASO A VIOLÊNCIA EMPREGADA SE CONSUMA-SE AS VÍTIMAS PODERIAM TER MORRIDO O QUE NÃO ACONTECEU POR CONTA DA FALHA NO REVÓLVER QUE NÃO DISPAROU QUANDO O RECORRENTE ACIONOU O GATILHO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MULTA QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL POR NÃO TER OBEDECIDO O SISTEMA TRIFÁSICO PARA O SEU CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente foi reconhecido pelas vítimas como o autor dos crimes e se utilizou de um revólver para cometê-lo, bem como as circunstâncias em que a conduta foi praticada demonstraram que o apelante tentou fazer disparos contra as vítimas

e, caso a arma não tivesse falhado, esta poderiam ter morrido por conta da violência empregada para roubar o telefone celular de uma das ofendidas, motivos pelos quais não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição, exclusão da majorante do uso de arma de fogo, que dispensa a apreensão e a perícia para sua incidência, e desclassificação para o crime de roubo simples tentado.

2.

Quando da fixação da pena base do crime de roubo, cada uma das duas circunstâncias judiciais majorou a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão, enquanto que, no crime de latrocínio, cada vetor reconhecido em desfavor do recorrente aumentou a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, quantum inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Desse modo, não há que se apontar desproporcionalidade na fixação da pena privativa de liberdade.

3.

Há que se reconhecer, no entanto que a fixação da pena de multa não obedeceu ao critério trifásico, devendo, portanto, ser recalculada para ambos os delitos, readequando-se, assim, ao princípio da proporcionalidade.

4.

APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
.
CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
Considerando que duas circunstâncias judiciais militam em desfavor do apelante, para cada uma, aumenta-se a pena base em

01(um) dia multa, totalizando 12 (doze) dias multa. Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, incs. I e III, alínea “d”), reduz-se a pena em 1/12 (um doze avos), equivalentes a 01 (um) dia multa para cada atenuante, totalizando 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) equivalentes a 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 13 (treze) dias multa.
CRIME DO ART. 157, §3º, IN FINE C/C 14, INC. II E 70, TODOS DO CP.
Considerando que três circunstâncias judiciais militam em desfavor do apelante, para cada uma, aumenta-se a pena base em 01(um) dia multa, totalizando 13 (três) dias multa. Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, incs. I e III, alínea “d”), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto) para a menoridade, equivalentes a 02 (dois) dias multa, pena em 1/12 (um doze avos) para a confissão espontânea, equivalentes a 01 (um) dia multa, totalizando 10 (dez) dias multa. Presente a tentativa como causa de diminuição de pena, reduz-se a reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços) para não ocorrer reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, correspondentes a 06 (seis) dias multa, perfazendo o total de 16 (dezesseis) dias multa. Presente o concurso formal dos crimes de latrocínio cometidos contra duas vítimas, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 18 (dezoito) dias multa. Considerando, ainda, o concurso material entre o roubo consumado e os latrocínios tentados, somam-se as penas de ambos os crimes, totalizando o quantum definitivo de 31 (trinta e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II e 157, §3º, in fine c/c 14, inc. II, 69 e 70, todos do CP às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 31 (trinta e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BENEDITO DA SILVA NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 145 (cento e quarenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II e 157, §3º, in fine c/c 14, inc. II, 69 e 70, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que negou a autoria do delito.

Aduz ainda que em nenhum momento atentou contra a vida das vítimas, bem como não houve apreensão nem perícia da arma de fogo, motivos pelos quais não está configurado o latrocínio tentado, mas, sim, o delito de roubo simples tentado.

Alega que houve desproporcionalidade na imposição da pena base.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples tentado ou a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo, uma vez que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu os delitos, as circunstâncias apuradas nos autos demonstraram que cometeu o latrocínio na forma tentada e as penas corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 07/08/2013, na Rodovia Mário Covas, próximo ao Conjunto Jardim América, Município de Ananindeua, o apelante, acompanhado do adolescente E.R.V. estavam armados com um revólver e pilotando uma motocicleta. Ato contínuo, abordaram a vítima Karen Rabelo Silva e, mediante grave ameaça, subtraíram seu telefone celular.

Em seguida, a dupla entrou na rua Colômbia, também no Conjunto Jardim América, ocasião em que abordaram, também com um revólver, a vítima Ana Lúcia Brasil da Silva que caminhava pelo logradouro com seu casal de filhos. Nesse momento, o recorrente apontou o revólver para a cabeça de sua filha e, como seu filho correu, levando o celular de Ana Lúcia, o apelante efetuou dois disparos com a arma de fogo mas esta falhou, ocasião em que Ana Lúcia também reagiu ao assalto, o que fez com que o apelante acionasse o gatilho do revólver e, mais uma vez, a arma falhou.

Posteriormente, ambos foram presos e reconhecidos pelas vítimas.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que negou a autoria do delito. Aduz ainda que em nenhum momento atentou contra a vida das vítimas, bem como não houve apreensão nem perícia da arma de fogo, motivos pelos quais não está configurado o latrocínio tentado, mas, sim, o delito de roubo simples tentado.

Durante a instrução processual, foram colhidos os seguintes depoimentos.

ANA LÚCIA BRASIL DA SILVA (doc. id nº 8411543):

“Que o acusado não conseguiu levar seu telefone celular porque seu filho puxou o aparelho das suas mãos; Que o acusado colocou a arma de fogo na cabeça da sua filha e depois disparou o revólver contra o seu filho mas

este falhou; Que novamente tentou disparar contra a vítima, mas a arma falhou; (...)

JOEL BATISTA DE SOUZA (doc. id nº 8411545):

“Que prendeu o acusado; Que o acusado foi preso com o celular da vítima; Que a vítima reconheceu o acusado;”

DEYLON LIMA MIRANDA (doc. id nº 8411546)

“Que prendeu o acusado; Que as vítimas reconheceram o acusado; Que o acusado foi preso com o celular da vítima; Que a vítima disse que o acusado e adolescente estavam armados”

KAREN RABELO SILVA (doc. id nº 8411552 e 8411553):

“Que também foi vítima; Que estava acompanhada de uma amiga e esta se encontrava grávida; Que o acusado roubou seu telefone celular; Que o acusado colocou a arma em cima da barriga da sua amiga que estava grávida; Que o seu telefone celular foi recuperado;”

As declarações colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente foi reconhecido pelas vítimas como o autor dos crimes, bem como se utilizou de um revólver para cometer o crime.

Ademais, as circunstâncias em que a conduta foi praticada demonstraram que o apelante tentou fazer disparos contra as vítimas

e, caso a arma não tivesse falhado, esta poderiam ter morrido por conta da violência empregada para roubar o telefone celular de uma das ofendidas.

Por esses motivos não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição, exclusão da majorante do uso de arma de fogo, que dispensa a apreensão e a perícia para sua incidência, e desclassificação para o crime de roubo simples tentado.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que houve desproporcionalidade na imposição da pena base.

Com efeito, a pena base de ambos os delitos foi fixada com os seguintes fundamentos:

PARA O CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP:

“Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média,
haja vista que, conforme relato da vítima Karen Rabelo, essa estava acompanhada de um amiga gestante, sendo que o agente apontou a arma de fogo para a barriga dessa, demonstrando, assim, a grave ameaça exacerbada na ação criminosa.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo à presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados. Personalidade considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados. O motivo do crime deve ser considerado favorável ao acusado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental deste. Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime.
Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

PARA O CRIME DO ART. 157, §3º, IN FINE C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP:

“Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, diante do total desprezo pelos bens jurídicos tutelados, ainda pelo excesso de violência em efetuar vários disparos, sem êxito por falha da arma. Primeiramente tentou disparar uma vez na cabeça da filha, depois tentou três vezes na costela do filho e tentou atirar uma vez no peito da vítima Ana Lucia, não dando chances para suas defesas
. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo à presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados.

Personalidade considerada favorável, haja vista insuficiência de dados.
O motivo do crime deve ser considerado desfavorável ao acusado, haja vista que o acusado efetuou o disparou pelo fato de a vítima ter negado lhe entregar o aparelho celular.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao acusado, pois nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra as vítimas, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental deste, bem como em concurso de agentes, sendo 02 agentes criminosos, impossibilitando qualquer tipo de defesa e resistência das vítimas.
Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, deve ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que inerentes ao tipo penal. As vítimas não contribuíram para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

Como se observa, no crime de roubo, cada uma das duas circunstâncias judiciais majorou a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão, enquanto que, no crime de latrocínio, cada vetor reconhecido em desfavor do recorrente aumentou a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, quantum inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Desse modo, não há que se apontar desproporcionalidade na fixação da pena privativa de liberdade.

Por outro lado, há que se reconhecer, que a fixação da pena de multa não obedeceu ao critério trifásico, devendo, portanto, ser recalculada para ambos os delitos, readequando-se, assim, ao princípio da proporcionalidade.

PARA O CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP

Considerando que duas circunstâncias judiciais militam em desfavor do apelante, para cada uma, aumenta-se a pena base em

01(um) dia multa, totalizando 12 (doze) dias multa.

Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, incs. I e III, alínea “d”), reduz-se a pena em 1/12 (um doze avos), equivalentes a 01 (um) dia multa para cada atenuante, totalizando 10 (dez) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) equivalentes a 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 13 (treze) dias multa.

PARA O CRIME DO ART. 157, §3º, IN FINE C/C 14, INC. II E 70 DO CP

Considerando que três circunstâncias judiciais militam em desfavor do apelante, para cada uma, aumenta-se a pena base em

01(um) dia multa, totalizando 13 (três) dias multa.

Não há agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, incs. I e III, alínea “d”), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto) para a menoridade, equivalentes a 02 (dois) dias multa, pena em 1/12 (um doze avos) para a confissão espontânea, equivalentes a 01 (um) dia multa, totalizando 10 (dez) dias multa.

Presente a tentativa como causa de diminuição de pena, reduz-se a reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços) para não ocorrer reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, correspondentes a 06 (seis) dias multa, perfazendo o total de 16 (dezesseis) dias multa. Presente o concurso formal dos crimes de latrocínio cometidos contra duas vítimas, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 18 (dezoito) dias multa.

Considerando, ainda, o concurso material entre o roubo consumado e os latrocínios tentados, somam-se as penas de ambos os crimes, totalizando o quantum definitivo de 31 (trinta e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso e condeno o apelante pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II e 157, §3º, in fine c/c 14, inc. II, 69 e 70, todos do CP às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 31 (trinta e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
06 de março
de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2023